Tribunal: TJPA
Processo: 0825041-12.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0825041-12.2018.8.14.0301

APELANTE: BOLONHA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: EDUARDO HENRIQUE PERAZZO LEITE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JULHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0825041-12.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

JOÃO PAULO PANTOJA CONCEIÇÃO – OAB/PA 32.789.

AGRAVADO:
EDUARDO HENRIQUE PERAZZO LEITE.

ADVOGADO:
BRUNNO PEIXOTO JUCÁ – OAB/PA 13.960.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO PJE. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 26ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e nove (29) dias do mês de julho (7) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0825041-12.2018.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

JOÃO PAULO PANTOJA CONCEIÇÃO – OAB/PA 32.789.

AGRAVADO:
EDUARDO HENRIQUE PERAZZO LEITE.

ADVOGADO:
BRUNNO PEIXOTO JUCÁ – OAB/PA 13.960.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E BERLIM INCORPORADORA LTDA
em face da decisão monocrática de
Id. 15592655 pag. 1/2
, proferida por este desembargador, que
não conheceu do recurso de apelação cível interposto pelo recorrente, em razão da intempestividade.

Nas
razões do interno
o Agravante alega, em síntese, que não havia previsão legal para o julgamento monocrático do recurso de apelação, ressalta que o recurso de apelação cível se encontra tempestivo, pois a decisão não considerou a suspensão de prazos cíveis e criminais durante o período de 30 de junho a 8 de julho de 2022, devendo ser considerada como data da publicação da sentença o dia 11/07/2022, com isso, o prazo se iniciava no dia 12/07/2022, findando em 01/08/2022.

Nas
contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso, e a condenação do agravante em litigância de má-fé.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 25 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL EM DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL.
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO PJE.

PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO.
PRECEDENTES DO STJ. ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

A razão de ser do agravo interno consiste em infirmar a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação cível manejado, posto que se encontra intempestivo.

No caso dos autos, constato que a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por esta intempestivo, considerou que havendo dupla intimação, a contagem do prazo tem início a partir da intimação eletrônica, uma vez que a ciência da sentença foi em 06/07/2022, conforme aba de consulta do PJe, e considerando a suspensão do prazo no período de 30 de junho a 8 de julho de 2022, daí porque o prazo legal de 15 dias úteis iniciou-se em 11/07/2022, esgotando-se, portanto, em 29/07/2022.

Todavia, o presente recurso de apelação fora protocolizado apenas em 1º/08/2022, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

Apesar das alegações trazidas no agravo interno pelo recorrente, a matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Adotando-se o enunciado administrativo nº. 1, deste E. Tribunal de Justiça, constato que o presente recurso não supera o juízo de prelibação.

Os requisitos de admissibilidade recursal cuidam de matéria de ordem pública, de modo que cabe ao Tribunal apreciar de ofício o juízo de admissibilidade dos recursos, verificando se neles constam tanto os requisitos intrínsecos quanto extrínsecos, a fim de que se possa examinar o juízo de mérito.

Compulsando os autos, verifico que o recorrente pretende a reforma da decisão
(ID 68453606)
que julgou procedente em parte os pedidos feitos pelo autor.

Desse modo, verifica-se que a ciência da decisão foi em
06/07/2022
, conforme aba de consulta do PJe, daí porque o prazo legal de
15 dias úteis
iniciou-se em
07/07/2022
, esgotando-se, portanto, em
29/07/2022
. Todavia, o presente recurso fora protocolizado apenas em
01/08/2022
, quando, notadamente, já havia esgotado o prazo recursal.

(...)

Neste sentido destaco precedente do C. STJ, in verbis:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DUPLA INTIMAÇÃO. PREVALÊNCIA. PORTAL ELETRÔNICO DA CORTE FRENTE À PÚBLICAÇÃO NO DIÁRIO ELETRÔNICO DE JUSTIÇA (DJE). PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL DO STJ. EARESP N. 1.663.952/RJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A Corte Especial, no julgamento do EAREsp 1.663.952/RJ, em 19/5/2021, firmou entendimento de que, na hipótese de duplicidade de intimações, deve prevalecer a intimação eletrônica sobre a publicação no Diário de Justiça eletrônico. A propósito: AgInt no AREsp n. 1.999.418/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.062.720/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022.

3. Agravo interno não provido.

(
AgInt no REsp n. 1.901.892/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

Em relação ao argumento de que não caberia o julgamento monocrático do apelo, visto ausente as hipóteses do art. 932, do CPC e inconstitucionalidade do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno, considero que tais fundamentos não devem ser acolhidos.

Há que se ressaltar que os poderes do relator não estão restritos apenas àqueles expressamente previstos no rol do art. 932, pois, o inciso VII do referido artigo, prevê a possibilidade do julgador
“exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal”.

Nesse sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em seu art. 133, inc. XI e XII, dispõe sobre outras hipóteses de atuação do relator, diferentes daquelas previstas no art. 932, CPC/2015, in verbis:

Art. 133. Compete ao relator

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Ou seja, é permitido ao relator
“dar ou negar provimento”
ao recurso, nos termos do art. 133, inc. XI, “d”, e, inc. XII, “d”, do RITJPA, estando a decisão apoiada em jurisprudência dominante desta E. Corte de Justiça ou de Cortes Superiores. Isso objetiva racionalizar a prestação jurisdicional e garantir a exata relação de correspondência jurisprudencial entre as instâncias cassação e de revisão, garantindo relativa estabilidade dos provimentos judiciais.

De ressaltar também que este entendimento está de acordo com o que foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que no seu Regimento Interno, a saber, art. 34, inciso XVIII, alínea “a” e “b” autorizou o ministro a negar ou dar provimento ao recurso de acordo com jurisprudência dominante acerca do tema, destacando que esta alteração foi incluída pela Emenda Regimental n. 22, de 2016.

Por outro lado, há de se observar também que, tendo em vista a interposição do presente agravo interno, torna-se inócua tecer maiores digressões sobre a possibilidade de julgamento monocrático, pois, justamente na presente ocasião, estar-se-á apresentando a devolução da matéria recursal a este órgão colegiado, nos moldes como pretende o agravante. Ou seja, o julgamento colegiado que ora se opera é capaz de sanar qualquer irregularidade decorrente de suposta inviabilidade de julgamento monocrático anteriormente proferido, conforme entendimento jurisprudencial pacífico do STJ.

Exatamente o caso dos autos. A decisão monocrática tem respaldo na jurisprudência dominante do STJ. Ademais, esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a confirmação da decisão monocrática em julgamento de agravo interno sana possível descabimento daquela
(AgInt no AREsp 987.406/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 14/09/2017).

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática, restando devidamente caracterizado a intempestividade recursal.

ASSIM
, ante todo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo interno
, mantendo a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/07/2024